Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015515-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (AGRAVANTE), ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (AGRAVADO), ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO TIRADO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS PRETÉRITOS E ACESSÓRIOS - SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE O LOCATÁRIO E CESSIONÁRIOS AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS - RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O efeito suspensivo da Apelação vigora somente até o seu julgamento. No caso, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que não lhe concedeu efeito suspensivo perdeu seu o objeto; logo, prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Sônia Castro Branco
e
José Maria Branco Neto
em virtude da decisão de ID. 151178156

em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Os Agravantes alegam que há probabilidade de provimento do Recurso e, portanto, deve ser concedido o efeito suspensivo ao Apelo.

Asseguram que o risco de dano grave ou de difícil reparação consiste no fato de que a ordem de despejo decretada na sentença teve como fundamento a falta de pagamento de aluguéis referente ao período de 05/05/2012 até 04/05/2016; contudo, afirmam que os valores questionados foram integralmente quitados.

Contraminuta no ID. 159655655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com fundamento no artigo 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil, no período compreendido entre a interposição e a distribuição do Recurso de Apelação que interpuseram em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Pretéritos e Acessórios n.o 1009860-09.2017.8.11.0041, ajuizada por Albina de Oliveira Tibaldi, os Recorrentes protocolaram, nesta Corte, este Pedido de Efeito Suspensivo.

De início, o pedido foi deferido (ID 138449199).

Inconformada, a Autora da demanda interpôs Recurso de Agravo Interno e, conforme se extrai do ID. 150242169, em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão anterior; de conseguinte, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 150242169).

Irresignados, os Peticionantes/Recorrentes formularam pedido de reconsideração, que foi indeferido (ID. 151178156) e, na sequência, interpuseram este Agravo Interno a fim de reformar o
decisum
, sob o argumento de que o débito discutido na Ação de Despejo foi quitado.

Pois bem. Com o julgamento do Recurso de Apelação n. 1009860-09.2017.8.11.0041 nesta Sessão de julgamento, não há dúvida de que este Agravo Interno perdeu seu objeto.

É cediço que o efeito suspensivo do Recurso de Apelação vigora até o seu julgamento; de conseguinte, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECEDENTE EM APELAÇÃO JULGAMENTO DA APELAÇÃO AGRAVO INTERNO E TUTELA ANTECEDENTES PREJUDICADOS. 1. - O julgamento do recurso de apelação, ao qual se pretendia atribuir efeito suspensivo (CPC, artigo 1.012, § 3o, I), constitui causa superveniente ao ajuizamento do pedido de tutela antecedente e implica a perda do objeto do julgamento do agravo interno aforado em face da decisão que liminarmente o indeferiu, decretando a perda do interesse de agir para a emissão de provimento judicial sobre o pedido cautelar. 2. - Recurso não conhecido.
(TJ-ES - AGT: 00335278020198080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022).

Com essas considerações e sem mais delongas,
não conheço Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023